Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na devolução do valor de caução oferecida em processo licitatório.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a retenção da caução é devida pela Administração.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A Administração Pública, bem como os licitantes, vinculam-se às cláusulas do edital, a qual constitui lei interna que rege o certame. É essencial que se respeitem as regras previamente estabelecidas, como forma de garantia e segurança jurídica entre as partes.
5. O descumprimento das regras previamente dispostas constitui verdadeira violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, e demais princípios correlatos à licitação, nos termos do art. 3o da Lei 8.666/93.
6. Ainda, ressalte-se que o meio de se insurgir contra as regras editalícias é a impugnação ao edital, sem a qual se presume a aceitação quanto às normas, de maneira que, posteriormente, não podem os participantes valerem-se de sua omissão para discutir questão superada.
7. No caso dos autos, ao contrário do que supõe o recorrente, não há qualquer prova de que houve alteração das normas editalícias. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, porém, o recorrente não se desincumbiu do ônus que a ele competia, pois, não logrou êxito em comprovar as suas alegações iniciais.
8. Nota-se, pelo documento de ID 61311155, que o recorrente foi reprovado na fase de análise da capacidade financeira, tendo-lhe sido oferecida oportunidade para regularização de sua situação para continuidade do processo, o que não foi por ele atendido, configurando sua desistência.
9. O edital do certame licitatório no 09/23 (ID 61311265), ao qual o recorrente voluntariamente aderiu, estabelece claramente no item 77.6 a retenção da caução em caso de desistência do negócio pelo licitante após a apresentação da proposta de compra.
10. Deixar de aplicar ao recorrente a perda da caução devidamente prevista no edital, implicaria manifesta violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e da impessoalidade, na medida em que se estaria conferindo favorecimento indevido ao recorrente em detrimento dos demais licitantes, sujeitos à mesma situação de fato. Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. RETENÇÃO DE CAUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO NO EDITAL.(...) O Edital que rege a licitação vincula os inscritos, de forma que devem ser respeitadas as suas disposições. O edital no 08/2016 prevê em sua cláusula 37.2 que “Não concordando o(s) licitante(s) com a condição de pagamento a vista ou requerendo o referido prazo, sem, contudo, regularizar tempestivamente a documentação exigida, ocorrerá a sua desclassificação com a retenção da caução”.(...) A aplicação de sanções para o caso de inadimplemento deverá constar do edital, conforme art. 40, inciso III da Lei 8.666/1993, de forma que não é ilegal ou irregular a disposição editalícia que prevê que, em caso de desclassificação do licitante, o valor pago pela caução previamente será retido como forma de penalidade. (...)”.(Acórdão 1195982, 07121459420188070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Assim, considerando que o edital faz lei entre as partes, há cláusula prevendo a retenção da caução, não houve impugnação ao edital e o recorrente, ante a reprovação de capacidade financeira, desistiu do certame, é devida a retenção da caução.
V. Dispositivo
12. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Dos honorários. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.666/93, art. 3o ; CPC, art. 373;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1195982, 07121459420188070018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada